Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-76.2024.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000268-76.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 811.200.522-20 (APELADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), DEISI KELLI RIBEIRO MARIANO - CPF: 023.648.961-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de auto de infração e termo de embargo lavrados em razão de suposto desmatamento irregular de vegetação nativa em área de preservação, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, em propriedade rural utilizada para atividades de subsistência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar a legalidade na lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo

lavrados em razão de suposto desmatamento ocorrido
em pequena propriedade rural utilizada para atividades de subsistência, considerando a exceção prevista no artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008.

III. Razões de decidir

3.
O auto de infração foi legitimamente lavrado, pois a materialidade e autoria da infração ambiental foram devidamente constatadas por monitoramento contínuo realizado pelo órgão ambiental, mediante plataforma de imagens satelitais que identificou desmatamento irregular de vegetação nativa sem autorização competente.

4.
A responsabilidade por infrações administrativas ambientais não decorre somente do dolo, mas também da culpa
lato sensu
, prevalecendo o nexo causal estabelecido pela administração pública quando o ilícito ocorre em imóvel de propriedade do autuado.

5.
O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008.

6.
A propriedade em questão
se
enquadra no conceito de pequena propriedade rural e possui declaração de aptidão ao PRONAF, demonstrando utilização para atividades de subsistência, o que afasta a aplicabilidade do embargo ambiental.

7.
A exceção às atividades de subsistência busca harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem, contudo, afastar a responsabilidade administrativa pela infração consumada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 9.605/1998, art. 70; Decreto Federal nº 6.514/2008,
arts
. 16 e 50; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 116, § 2º; Lei nº 12.651/2012, art. 51; CPC,
arts
. 85, § 8º, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016689-85.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26.11.2024; STJ, Tema 1.076.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1000268-76.2024.8.11.0046
proposta por
Romildo de Oliveira e
Deisi

Kelli
Ribeiro Mariano
, julgou procedente o pleito inicial para, confirmando a tutela provisória de urgência, declarar a nulidade do
a
uto de
i
nfração nº 220432575 e do
t
ermo de
e
mbargo nº 220441954
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do
d.
juízo de origem, sustentando que, por se tratar de matéria afeta ao meio ambiente, a competência para processamento e julgamento seria do d. Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)
.

No mérito, argumenta que tanto a autoria quanto a materialidade do desmatamento irregular foram devidamente constatadas pelo órgão ambiental, por meio do relatório técnico nº 1274/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, configurando infração ao artigo 70 da Lei nº 9.605/1998 e ao artigo 50 do Decreto nº 6.514/2008.

Sustenta que, consoante orienta o artigo 3º, inciso VI, da Lei nº 6.938/1981, considera-se poluidor todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, sendo suficiente a determinação de contribuição indireta para o resultado danoso.

Aduz que o embargo da área é consequência legal do comando inserto no §1º do art. 116 da LCE nº 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, sendo exigida, nos termos do Decreto nº 6.514/2008,
a comprovação prévia da regularização da área para seu desembargo, o que não teria ocorrido no presente caso.

Argumenta, ainda, que a condição de pequeno produtor rural não autoriza, por si só, o desrespeito às normas ambientais, destacando que o embargo é o único meio de permitir a cessação do dano ambiental e a regeneração da vegetação nativa.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios, caso mantida a sentença, sustentando a possibilidade de fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada
no Id.
278751896
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id. 290525883, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1000268-76.2024.8.11.0046
proposta por
Romildo de Oliveira e
Deisi

Kelli
Ribeiro Mariano
, julgou procedente o pleito inicial para, confirmando a tutela provisória de urgência, declarar a nulidade do
a
uto de
i
nfração nº 220432575 e do
t
ermo de
e
mbargo nº 220441954
.

A
controvérsia cinge-se à legalidade do
a
uto de
i
nfração nº 220432575 e do
t
ermo de
e
mbargo nº 220441954, lavrados em razão de suposto desmatamento irregular de 19,66 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Pois bem.

De início, registro que a preliminar suscitada pela Fazenda Pública de que,
por se tratar de matéria eminentemente ambiental, a competência para processar e julgar a demanda seria do
d.
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)
, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019
, já foi objeto de análise
e rejeição
pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento do agravo de instrumento
nº 1009903-25.2024.8.11.0000
interposto pela parte ora apelante contra a decisão que concedeu a tutela de urgência pelo d. juízo
a quo
.

A decisão proferida naquele recurso fundamentou-se precipuamente no fato de que a competência territorial da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente de Cuiabá
(MT)

se
encontra circunscrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme expressamente estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Órgão Especial deste Tribunal.

Logo, não há que se falar em incompetência da
2ª Vara de Comodoro
(
MT
)
para processamento e julgamento da demanda.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que a parte autora, ora recorrida,
relatou ser proprietária do imóvel rural denominado Sítio RDC, localizado na gleba São Vicente, zona rural do Município de Nova Lacerda
(
MT
)
, com área de 33,42 hectares, utilizado exclusivamente para o desempenho de atividades em regime de economia familiar de subsistência, tendo sido autuada e embargada por suposto desmatamento irregular.

I
mpende consignar
, inicialmente,
que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que transferem ao administrado o ônus de provar eventual ilegalidade. Não se trata, evidentemente, de presunção absoluta, mas relativa, que pode ser afastada mediante prova em contrário
(CPC, art. 373, inciso I)
.

No caso em apreço, observo que a autuação e o embargo decorreram de monitoramento contínuo realizado pelo órgão ambiental, por meio de plataforma de imagens com o auxílio de satélites PLANET e do sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, que identificou desmatamento irregular a corte raso de 19,66 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, no período a partir de 06.07.2021, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

A materialidade e a autoria da infração foram devidamente constatadas no relatório técnico nº 1274/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, culminando na lavratura do
a
uto de
i
nfração nº 220432575, com fundamento no artigo 70 da Lei nº 9.605/1998 e no artigo 50 do Decreto nº 6.514/2008.

A responsabilidade por infrações administrativas ambientais não decorre somente do dolo, mas também da culpa
lato sensu
, que engloba negligência, imprudência e imperícia.

Ademais, o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981 considera
poluidor
"a pessoa física ou jurídica
, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Nesse contexto, não havendo nos autos prova robusta capaz de demonstrar que os autores não tiveram nenhuma participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalece o nexo causal estabelecido pela administração pública para fins de responsabilização administrativa, mormente considerando que o ilícito ocorreu em imóvel de sua propriedade.

No que concerne ao
t
ermo de
e
mbargo nº 220441954, observo que sua lavratura decorreu de imperativo legal, nos termos do §
2
º do art. 116 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, que dispõe:
"O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais."

Na mesma linha, o art.
16
do Decreto Estadual nº
1.436
/20
22, já vigente à época da lavratura dos atos administrativos ora impugnados,
estabelec
e
que
"
O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.
"

Ademais, o art. 51 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) determina que
"O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada."

Portanto, em regra, a lavratura do termo de embargo em casos de desmatamento irregular é medida que se impõe, visando impedir a continuidade do dano ambiental e propiciar a recuperação da área degradada.

Ocorre que, no caso em análise, os autores invocam a exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, que dispõe:
"No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
."

[sem destaque no original].

Para tanto, trouxeram aos autos documentos como fotografias da propriedade rural, filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Lacerda
(MT)
, declaração de exercício de atividade rural e declaração de aptidão ao PRONAF, visando comprovar que se trata de pequena propriedade rural utilizada para agricultura familiar.

De fato, o demonstrativo de informações no CAR evidencia que o imóvel possui área total de 33,42 hectares, enquadrando-se no conceito de pequena propriedade rural previsto no art. 4º,
inciso
II, "a", da Lei nº 8.629/1993, considerando que o módulo fiscal para o Município de Comodoro/MT é de 100 hectares, conforme dados do INCRA.

Ademais, os documentos colacionados aos autos pelos autores, em especial a declaração de aptidão ao PRONAF, demonstram que a propriedade é utilizada para atividades de subsistência, enquadrando-se na exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

Nesse contexto,
se
estabelece uma colisão entre a proteção ambiental e a garantia de subsistência dos agricultores familiares, devendo-se buscar uma solução que harmonize esses valores constitucionalmente tutelados.

O legislador, ao excepcionar as atividades de subsistência da imposição de embargo em áreas irregularmente desmatadas, reconheceu a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, para o qual a terra constitui meio essencial de sobrevivência.

Entretanto, essa exceção não implica autorização para o desmatamento irregular, tampouco afasta a responsabilidade administrativa pela infração já consumada. Trata-se apenas de mitigação de uma das sanções administrativas aplicáveis -
o embargo
-, visando não comprometer a continuidade da atividade econômica familiar essencial para o sustento da unidade familiar.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste
e.
Tribunal, conforme precedente citado na sentença:
"A atividade de subsistência realizada em pequena propriedade rural, inserida em projeto de assentamento e devidamente certificada como agricultura familiar, é isenta de embargo ambiental, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008 [...] A medida restritiva comprometeria a continuidade da atividade econômica familiar, essencial para o sustento da agravada e sua família. Buscando o equilíbrio entre proteção ambiental e direitos fundamentais, é necessário proteger a sobrevivência e dignidade da agravada, promovendo o desenvolvimento sustentável e a efetividade das políticas de reforma agrária..."
(N.U 1016689-85.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des
a
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26/11/2024).

Assim, concluo que, embora legítima a autuação dos autores pela infração administrativa ambiental constatada (desmatamento irregular), o embargo da área não se mostra admissível, diante da comprovação de que se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividades de subsistência, nos termos do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

Portanto, deve ser parcialmente reformada a sentença recorrida, apenas para manter os efeitos do
a
uto de
i
nfração nº 220432575, restabelecendo a multa administrativa aplicada, mantendo-se, contudo, a declaração de nulidade do
t
ermo de
e
mbargo nº 220441954.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário formulado pela Fazenda Pública, objetivando a fixação dos honorários por equidade, os parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento do Tema

nº
1.076, continuam sendo de observância obrigatória.

A tese firmada naquele julgamento estabelece que o artigo 85, § 8º, do CPC não permite arbitrar honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados.

Ou seja, a regra geral é que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se somente os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos, o que não é o caso dos autos.

Assim, mantenho a fixação dos honorários nos moldes estabelecidos na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença recorrida, mantendo os efeitos do
a
uto de
i
nfração nº 220432575 e restabelecendo a multa administrativa aplicada, mantendo-se, contudo, a declaração de nulidade do
t
ermo de
e
mbargo nº 220441954.

Em razão da sucumbência recíproca
(CPC, art. 86)
, determino que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados igualmente entre as partes, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14,
ambos
do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita
e o Estado de Mato Grosso isento das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025